Tribunal: TJPA
Processo: 0000856-69.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000856-69.2011.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON MORAIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000856-69.2011.814.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EDSON MORAIS DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. PARCIAL CABIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INCABÍVEL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e DAR
PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reformar parcialmente a dosimetria, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000856-69.2011.814.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EDSON MORAIS DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, tendo sido substituída por prisão domiciliar.

Consta na denúncia (ID nº 4413617 p. 2-6) em resumo, que em 24/02/2011, por volta das 15h, policiais civis após monitorarem por cerca de 03 (três) dias antes a residência do Apelante em razão de denúncias de que nesse local havia o comércio de entorpecentes, e, ao constatarem ali grande movimento, procederam com abordagem e revista no imóvel, tendo sido encontrado:

- em cima do botijão de gás um recipiente plástico da cor preta contendo 17 (dezessete) trouxinhas de pasta de cocaína embaladas em plástico verde e amarradas com linho;

- 01 (um) tablete de maconha, pesando 300g (trezentas gramas) atrás da geladeira;

- 50g (cinquenta gramas) de maconha, embrulhada em plástico com fita gomada;

- materiais para embalar os entorpecentes (pedaços de folhas de livros cortadas, 02 tubos de linha, 01 tubo de barbante, 01 tesoura da cor preta e 01 fita gomada marrom);

- 04 (quatro) celulares com seus respectivos carregadores;

- 02 (duas) lanternas de veículos;

- 02 (dois) relógios de pulso (marcas Cosmos e Champion);

- documentos pessoais em nome de FRANCISCO JÚNIOR DOS SANTOS SALES (RG) e ANTÔNIO EDNALDO COELHO DE SOUSA (CNH e TITULO DE ELEITOR);

- a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em dinheiro.

Em função desses fatos o Recorrente foi incurso na pena do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4413630 p. 1-6), contra a qual o Ministério Público apelou (ID nº 4413631 p. 1-7) pleiteando pela reforma na dosimetria, considerando a existência de vetores desfavoráveis, bem como o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4413632 p. 1-5), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que seja reformada a pena-base bem como o regime inicial de cumprimento (ID nº 4413633 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de aumento da pena-base, afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas com consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna o Órgão Ministerial pelo redimensionamento do apenamento, para que seja majorada a pena-base, considerando que em sentença houve reconhecimento de quatro vetores desfavoráveis ao Réu (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), contudo, o Magistrado Singular fixou a pena-base no mínimo legal.

Razão parcial assiste ao apelante.

Na primeira fase do critério trifásico da dosimetria penal vê-se que em que pese o Magistrado Singular tenha incorrido em equívocos na avaliação das circunstâncias judiciais, uma vez que os referidos vetores considerados
são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base, considerando a
natureza (maconha e cocaína), quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida: fracionada em 17 (dezessete) trouxas de Cocaína; 01 (um) tablete de maconha pesando 300g (trezentas gramas) e 50g (cinquenta gramas) de maconha embalados, indicando sua destinação mercantil, deve ser considerada esta vetorial.

Assim restando como desfavorável tão somente quantidade e natureza dos entorpecentes, passo a fixar a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa em definitivo.

Na terceira fase, a Órgão Ministerial requereu a não aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 1/4, considerando a quantidade de entorpecentes e os objetos apreendidos que juntamente comprovam que o Apelante se dedica ao tráfico.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes,
não dedicação às atividades delituosas
e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“Cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista, no Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, posto que o réu não registra antecedentes criminais, razão pela qual reduzo em 1/4 a pena, tornando-a definitiva, concreta e final
EM 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA,
contra a pessoa do condenado.
”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes: materiais para embalar os entorpecentes (pedaços de folhas de livros cortadas, 02 tubos de linha, 01 tubo de barbante, 01 tesoura da cor preta e 01 fita gomada marrom); 04 (quatro) celulares com seus respectivos carregadores; 02 (duas) lanternas de veículos; 02 (dois) relógios de pulso (marcas Cosmos e Champion); documentos pessoais em nome de FRANCISCO JÚNIOR DOS SANTOS SALES (RG) e ANTÔNIO EDNALDO COELHO DE SOUSA (CNH e TITULO DE ELEITOR) e a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em dinheiro.

Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (cocaína com poder altamente viciante e maconha), deixo de acolher a pretensão de não concessão da causa de diminuição e reformo a sentença para reduzir a pena na fração mínima de 1/6.

Com isso, fixo em
DEFINITIVO
o apenamento em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reformar parcialmente a dosimetria, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2022